Tribunal: STF
Processo: HC 246102
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Erison Pedroso contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 195.260/SP (doc. 9).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 1º [constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas], I [omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias], da Lei n. 8.137/1990. (doc. 4, p. 4).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que: 



    O Paciente não faz parte do quadro societário das empresas, mas consta como Réu, sem que na Denúncia esteja presente descrição de conduta.



    Assim, o recebimento da Denúncia deu causa ao perigo à liberdade do Paciente por violação do art. 41 do CP. 



    A Denúncia, especialmente no item “Fatos” não descreve o fato imputado ao Paciente Erison, pois seu nome apenas aparece na qualificação e no fundamento do pedido. Vejam, Excelências, a denúncia integral: [...].



    Assim, ausentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, visto que NENHUMA LINHA SOBRE A AÇÃO DO PACIENTE CONSTA NA DENÚNCIA. (doc. 1, pp. 3 e 6).  



    Ao final, requer:  



    Roga-se pelo presente writ sobre decisão ilegal no acórdão do Superior Tribunal de Justiça no acórdão em AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 195260 – SP (2024/0092116-4) com concessão de liminar suspender a ação penal 5002793-41.2020.403.6130 até o julgamento do presente manejo constitucional, e no mérito para conceder a ordem ora impetrada, ratificando a liminar e trancando definitivamente a ação penal 5002793-41.2020.403.6130 quanto ao Paciente Erison Pedroso e/ou demais Réus do feito, por ausência de cumprimento do art. 41 do CPP e art. 5º, LV, da CF/1988.



    Por fim, requer seja dispensado o pedido de informações, tendo em vista que a presente impetração está acompanhada de cópia integral dos autos originários. (doc. 1, p. 24).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor:  



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DELITO DO ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/1990. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A inicial acusatória preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que imputa claramente a conduta criminosa da empresa, da qual o agravante é sócio de fato, descrevendo, suficientemente, os fatos e as circunstâncias envolvidas, nos termos do art. 41 do CPP. 2. O trancamento da ação penal só é possível na presente via quando ficar demonstrado, sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que, in casu, não ocorreu.



    3. Agravo regimental improvido. (doc. 9, p. 1 – grifei).  



    [...]



    Da leitura da inicial acusatória verifica-se que respectiva peça descreveu suficientemente a conduta praticada pela empresa Metalgear Ferragens Ltda., da qual o paciente é sócio de fato, expondo que (fls. 23-25):



    Em 21 de agosto de 2013, teve início uma fiscalização da Receita Federal, em relação ao ano calendário de 2011, na empresa METALGEAR FERRAGENS LTDA., CNPJ nº 02.512.030/0001-02. Constatou a Receita Federal que a referida empresa apresentou na Declaração de Informações Econômico – Fiscais da Pessoa Jurídica –DIPJ – receita bruta no valor total de R$ 2.949.992,95 para o ano-calendário 2011. No Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – Dacon –, a receita declarada para o mesmo exercício foi de R$ 3.175.679,05. Porém, a equipe da fiscalização da Receita Federal identificou que, para o ano-calendário de 2011, a empresa emitiu notas fiscais eletrônicas de vendas no valor total de R$ 98.011.918,48, muito superior aos valores apresentados em Dacon e DIPJ.



    No curso da fiscalização, a pessoa jurídica METALGEAR FERRAGENS LTDA. e seu sócio administrador, FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUZA NETO, foram intimados a apresentar a escrituração contábil daquela pessoa jurídica, relativa ao ano calendário de 2011. No dia 17/09/2015, a Receita Federal lavrou um termo de intimação e constatação fiscal, constatando que não houve atendimento desta exigência pelo sujeito passivo.



    Tendo em vista que o contribuinte deixou de apresentar os livros contábeis e/ou fiscais obrigatórios, assim como deixou de apresentar os esclarecimentos solicitados pela Receita Federal, o órgão procedeu ao arbitramento do lucro para o ano-calendário de 2011, tomando por base, para este arbitramento, a receita apurada com base nas notas fiscais eletrônicas emitidas com os CFOP correspondentes à venda de mercadorias, no valor de R$ 98.011.918,48. Outrossim, de acordo com a Receita Federal (...).



    Além disso, a empresa METALGEAR FERRAGENS LTDA., também se sujeita à tributação com base no lucro arbitrado pelo fato de ter optado indevidamente pelo lucro presumido no ano-calendário de 2011, considerando-se que a receita auferida por esta pessoa jurídica em 2010 foi de R$ 76.480.267,55, conforme apuração realizada nos autos do Processo N° 10882.723781/2014-93, enquadrando-se na obrigatoriedade pela apuração do lucro real (receita total a partir de R$ 48.000.000,00), conforme art. 14, I da Lei 9.718/98, com redação dada pela Lei 10.637/2002. Assim sendo, este fato também enseja o arbitramento do lucro, em face do disposto no art. 530, IV, do RIR/99. (...).



    O arbitramento do lucro gerou, ao final do procedimento de fiscalização, uma autuação no valor de R$ 25.599.245,35:



    1) IRPJ: R$ 8.549.288,19;



    2) CSLL: R$3.886.870,78;



    3) PIS/PASEP: R$ 2.344.111,27;



    4) COFINS: R$ 10.818.975,11.



    De acordo com informação prestada pela Receita Federal, os créditos foram definitivamente constituídos em 08 de fevereiro de 2019. De acordo com a PFN, a execução fiscal dos créditos tributários encontra-se ativa e em fase de cobrança.



    II – TIPIFICAÇÃO



    Diante do exposto, os denunciados FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA NETO, sócio-administrador da METALGEAR FERRAGENS LTDA e ERISON PEDROSO, sócio de fato da METALGEAR FERRAGENS LTDA., dolosamente, reduziram tributos devidos à União Federal por meio de omissão de rendimentos nas declarações de renda apresentadas pela referida pessoa jurídica. A conduta é tipificada no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90.



    Cabe destacar a seguinte disposição do Tribunal de origem “Há documentos nos autos originários que vinculam Erison Pedroso à empresa Metalgear Ferragens Ltda. na qualidade de sócio de fato no ano-calendário de 2011, sendo que a comprovação ou não da autoria delitiva em relação a tal crime tributário é questão de mérito, cuja análise não pode ser objeto de apreciação na estreita via do habeas corpus” (fl. 95).



    Para então concluir que “Consigno que o trancamento da ação penal pela via de habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não sucede no presente caso” (fl. 96).



    Logo, verifica-se que a inicial acusatória preenche todos os requisitos do art. 41, do CPP, uma vez que se imputa claramente a conduta criminosa da empresa Metalgear Ferragens Ltda., da qual o recorrente é sócio de fato, descrevendo-se suficientemente os fatos e as circunstâncias delituosas envolvidas.



    Como se sabe, o trancamento da ação penal só é possível na presente via quando ficar demonstrado, sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que, in casu, não ocorreu.



    Acrescente-se, por fim, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite o revolvimento fático e probatório para o fim de identificação da ausência de justa causa, matéria essa que deve ser destinada ao exame meritório originário. (doc. 9, pp. 5-6 – grifei). 



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o trancamento de ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional, que somente pode ser concretizada quando (i) o fato narrado evidentemente não constituir crime; (ii) estiver extinta a punibilidade; (iii) for manifesta a ilegitimidade de parte; ou (iv) faltar condição, estabelecida em lei, para o exercício da ação penal, iniquidades essas que não se verificam no caso.



    A denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal atendeu aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, pois a inicial acusatória contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, e a classificação do crime.  



    Para além disso, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, de plano, a atipicidade das condutas atribuídas ao paciente, a incidência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, a inviabilizar o trancamento da ação penal neste writ.  



    Registro, por fim, que divergir da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADA POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal  – CPP, a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados.



    II – Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas à paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, permite o amplo exercício de sua defesa, especialmente porque indica o modus operandi utilizado para a prática do delito imputado, com todas as suas circunstâncias.



    III – As instâncias ordinárias fizeram uma análise verticalizada dos fatos imputados na denúncia, examinando a materialidade delitiva e os indícios mínimos de autoria, dentro dos limites de cognição exigidos para este momento processual de recebimento da peça acusatória.



    IV – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório para chegar-se a um decreto absolutório ou condenatório, conforme o caso, o que ainda não ocorreu.



    V – O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012). VI – Agravo regimental improvido. (HC 241.179 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE SOMENTE PODE SER CONCRETIZADA QUANDO: (I) O FATO NARRADO EVIDENTEMENTE NÃO CONSTITUIR CRIME, (II) ESTIVER EXTINTA A PUNIBILIDADE, (III) FOR MANIFESTA A ILEGITIMIDADE DE PARTE OU (IV) FALTAR CONDIÇÃO EXIGIDA PELA LEI PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO VERIFICADAS NO CASO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELO IMPETRANTE, DA ATIPICIDADE DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE, DA INCIDÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE OU DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o trancamento de ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional, que somente pode ser concretizada quando (i) o fato narrado evidentemente não constituir crime, (ii) estiver extinta a punibilidade, (iii) for manifesta a ilegitimidade de parte ou (iv) faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação penal, circunstâncias que não se verificam no presente caso.



    II – No caso, a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro atende aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal.



    III – Ausência de demonstração, pelo impetrante, da atipicidade das condutas atribuídas ao paciente, da incidência de causa extintiva de punibilidade ou da ausência de indícios de autoria e materialidade, a inviabilizar, assim, a possibilidade de trancamento da ação penal neste writ.



    IV – Inviabilidade do reexame de fatos e provas na estreita via do habeas corpus.



    V – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 238.753 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NOVE SÃO OS DENUNCIADOS PELO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITO OBJETIVO DO TIPO ATENDIDO. DISSENTIR DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DENÚNCIA QUE SATISFAZ OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELO IMPETRANTE, DE PLANO, DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, DA INCIDÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE OU A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Com efeito, consta do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, “[em] que pese as alegações defensivas no sentido de que somente a três indivíduos foi imputado o crime de integrar organização criminosa, denota-se da inicial acusatória informação divergente, isto é, foram denunciados nove indivíduos pela prática do referido crime, o que, a princípio, justifica o prosseguimento da ação penal, conforme o art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013”. Dissentir dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    II – Para além disso, quanto à denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia, (documento eletrônico 2, pp. 27-52), ao menos neste juízo de cognição sumária, entendo satisfeitos os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal. Outrossim, o impetrante não demonstrou, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, a inviabilizar o trancamento da ação penal nesta estreita via.



    III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.748 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator